Tribunal: TCU
Processo: 003.532/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3773/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.532/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldair Gomes Sa (XXX.897.502-XX); Conceicao Pereira Soares (XXX.603.282-XX); Gustavo Marques Ribeiro (XXX.530.262-XX); Kevinn da Fonseca Ribeiro (XXX.261.422-XX); Leanny Natielly da Silva dos Reis (XXX.919.472-XX); Leopoldo da Costa Neri Junior (XXX.666.042-XX); Maria Marta Calado Ribeiro (XXX.961.102-XX); Maria Violante Barbosa de Oliveira (XXX.356.452-XX); Ronilse do Socorro Pereira Melo Soares (XXX.964.432-XX); Wegnyr Octavio da Silva dos Reis (XXX.193.072-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.